Tribunal: TJDFT
Processo: 20170510095606APR
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AMEAÇA. CONDENAÇÃO CABÍVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIÁVEL. LESÃO COMPROVADA PELO LAUDO PERICIAL. CONDUTA SOCIAL. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MOTIVO TORPE. CIÚME EXCESSIVO. NÃO ACEITAÇÃO DO TÉRMINO DO RELACIONAMENTO. QUANTUM DE AUMENTO. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção de vias de fato, quando a efetiva ofensa à integridade física da vítima ficou comprovada pelo laudo pericial.
2. Configurada a prática de delitos em momentos distintos: primeiro o réu praticou agressões físicas, consistentes e chutes, empurrões e puxões de cabelo; depois, com a aproximação de outras pessoas (para testemunhar e socorrer a vítima), vendo-se o réu impossibilitado de continuar, impunemente, agredindo sua ex-companheira, a ameaçou, fazendo a promessa de causar-lhe mal injusto e grave em momento futuro, imperiosa a condenação, em concurso material, pelos crimes de lesão corporal e ameaça, que ocorrem de maneira autônoma.
3. A vítima apresentou versão uníssona e coerente, na Delegacia e em Juízo, no sentido de que o réu, após agredi-la, a ameaçou de morte. A palavra da vítima, mormente nos crimes praticados no âmbito doméstico contra a mulher, deve ser prestigiada, não havendo falar em insuficiência de provas. O fato do acusado ter confessado em juízo as agressões (que foram presenciadas por testemunhas e deixaram lesões atestadas por laudo pericial) não faz com que sua negativa quanto ao delito de ameaça reduza a credibilidade da palavra da vítima.
4. O crime de ameaça deve ser apenado com detenção, e não multa, por ter sido praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo ultrajante à vítima a penalização apenas na forma pecuniária, tanto que a Lei 11.340/2006, em seu artigo 17, veda a aplicação de pena de prestação pecuniária ou substituição pelo pagamento isolado de multa.
5. Não houve ofensa ao entendimento exarado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 1311636/MS, pois a autoridade judiciária não se valeu das condenações anteriores para valorar negativamente a conduta social do réu. Diferentemente, somou as diversas informações constantes dos autos para concluir que o acusado possui um comportamento socialmente inadequado, de desprezo e errônea percepção de superioridade masculina em face às mulheres, pois: já vinha ameaçando sua ex-companheira por telefone antes de efetivar as agressões físicas e ameaças contra ela e ostenta condenações penais anteriores por crimes de violência doméstica, evidenciando uma postura social de subjugação da mulher.
6. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
7. A não aceitação do fim do relacionamento, o ciúme e o sentimento de posse em relação à vítima são elementos idôneos para configurar a agravante do motivo torpe prevista no art. 61, II, "a", do Código Penal.
8. É possível a aplicação simultânea ou cumulada das agravantes do motivo torpe e de violência contra a mulher, tanto por ser a primeira subjetiva e a segunda objetiva, como porque pautadas em fundamentos distintos.
9. A fixação do regime inicial de cumprimento da sanção corporal norteia-se tanto pelos critérios objetivos do “quantum” da pena e da reincidência como pelo critério subjetivo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.
10. O acusado, embora seja tecnicamente primário e tenha recebido pena de 5 (cinco) meses e 23 (dias) de detenção, sofreu a desvaloração de seus antecedentes e de sua conduta social, sendo certo que possui diversas condenações penais definitivas por crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, possuindo um histórico quase 15 (quinze) anos de violência contra a mulher, o que justifica a fixação do regime inicial semiaberto.
11. Recurso do Ministério Público provido. Recurso da Defesa parcialmente provido.